Tribunal: TJDFT
Processo: 0713742-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713742-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: L.M.D.O.A. Embargado: Fundação Brasileira de Educação FUBRAE D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por L.M.D.O.A. (Id. 25695941) contra a decisão (Id. 25506654) que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, por se tratar de interesse de incapaz, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator